Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão na qual não conheci do agravo de instrumento por deserção (ID. 16290457). Em suas razões (ID 16380034), em suma, o embargante/agravante sustenta a nulidade da decisão embargada, diante da ausência de intimação do despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Assevera, ainda, que não foi computado o valor da causa que deveria estar salvo no sistema PJE, após o protocolo (R$ 10.000,00), o que fez com que as custas fossem geradas em montante a menor, computada com valor da causa de R$ 0,00, fazendo imprescindível a sua retificação. Eis o relato do necessário. DECIDO. De início, recebo os embargos de declaração como pedido de reconsideração, por não vislumbrar qualquer vício na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a guia de custas juntada no dia 25/05/2020, mesmo sendo protocolada após o despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 16224509), se deu quando o embargante/agravante ainda não tinha ciência de tal determinação. Desse modo, tem razão o recorrente quanto à nulidade da decisão embargada, motivo pelo qual a reconsidero e a torno sem efeito. Na oportunidade, determino a intimação do agravante para que, no prazo de cinco dias, cumpra a determinação do despacho de ID 16224509. Por fim, ressalto que o valor da causa não tem influência quanto ao valor do preparo recursal. De todo modo, determino à competente secretaria para que proceda aos ajustes necessários, retificando o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme solicitado pelo agravante. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora